Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740596-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WAGNER ANTONIO MARQUES REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Decisão - Emenda à Petição Inicial Emende-se a Petição Inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para: a) apresentar valor à causa; b) juntar documentos aptos à análise do requerimento processual de Justiça Gratuita, notadamente porque o autor é qualificado como "empresário" na Petição; Após, conclusos. Intime-se. Brasília, domingo, 4 de dezembro de 2022, às 20h54min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator